Tribunal: TJDFT
Processo: 0742349-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que rejeitou a sua exceção de pré-executividade.
2. Decisão proferida no curso deste agravo indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em estabelecer: (i) se há nulidade por alegadas falhas no processo de digitalização; e (ii) se configurada prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Existiu o destaque de autos para concentração de todos os atos processuais referentes às execuções fiscais contra a executada, motivo pelo qual determinados atos processuais não constam nos autos de origem, mas sim no denominado “processo Pai”, não subsistindo, portanto, as alegadas falhas na digitalização dos autos.
5. A prescrição intercorrente não está configurada, pois a inércia não pode ser imputada à parte exequente, que não foi intimada para impulsionar o feito após a finalização do procedimento de digitalização dos autos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.